Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729887-79.2024.8.07.0000 Agravante Itau Unibanco S.A. Agravado(s) Galvani T. Cuoco Lanches Sub's Acai Ltda. e Galvani Torres Cuoco Relatora Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença da ação monitória ajuizada pelo ora recorrente, em desfavor de Galvani T. Cuoco Lanches Sub's Acai Ltda. e Galvani Torres Cuoco, indeferiu o pedido “de penhora da aposentadoria de GALVANI, em razão da regra expressa prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, que não pode ser mitigada, em razão do valor recebido pelo executado”. Em razões recursais (Id 61779619), requereu “o recebimento do presente Agravo de Instrumento e distribuído na forma da lei, ao final requer lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de ID , sendo deferida a penhora mensal de 30% dos vencimentos auferidos pelo Agravado GALVANI TORRES CUOCO, inscrito no CPF sob no 004.429.922-20, diretamente em desconto na folha de pagamento, com o intuito de satisfazer, ainda que parcialmente, o débito existente.” Preparo regular (Id 61779623). Admitido o recurso (Id 62175155), o recorrente peticionou nos autos informando ter dele desistido (Id 65713007). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o CPC, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora